Tribunal: TJES
Processo: 5002275-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002275-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO SOARES RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, no bojo de ação revisional de contrato bancário, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos do contrato discutido e impedir eventual inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sustenta o agravante que as cláusulas contratuais são abusivas, especialmente quanto à taxa de juros, tarifas e encargos, e que há risco de agravamento de sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada de urgência em ação revisional de contrato bancário, à luz do art. 300 do CPC, notadamente diante da alegação de cláusulas abusivas e da iminente negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios praticados por instituições financeiras ao patamar de 12% ao ano, não sendo a taxa superior, por si só, suficiente para caracterizar abusividade (Temas Repetitivos 24, 25 e 26).

A mera alegação genérica de abusividade, sem indicação específica das cláusulas tidas por ilegais ou sem a devida comprovação, não autoriza o deferimento de tutela de urgência nem a revisão liminar dos termos contratuais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

A cobrança de encargos acessórios, mesmo que posteriormente considerados ilegais, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ.

A caracterização da probabilidade do direito invocado exige dilação probatória, não sendo possível aferir, neste momento processual, a verossimilhança das alegações do autor quanto à abusividade do contrato firmado.

A ausência de demonstração clara e objetiva dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) impede a concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração específica e comprovada da abusividade contratual, não sendo suficientes alegações genéricas.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, prática abusiva por parte da instituição financeira.

A necessidade de dilação probatória para aferição das cláusulas tidas por abusivas impede o deferimento de tutela antecipada de urgência na fase inicial da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 319, 373, I. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura, inaplicável às instituições financeiras).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 29; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, Temas Repetitivos 24, 25 e 26; TJMG, AI nº 1.0000.22.222958-5/001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 04.03.2023; TJES, Ap. Cív. nº 044180021717, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO SOARES RIBEIRO
, no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão impugnada
que, em sede de ação revisional de contrato bancário (n.º
5028357-58.2024.8.08.0035) proposta por
LEONARDO SOARES RIBEIRO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Nas razões do recurso (ID 12220955), alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
o perigo está demonstrado na fragilidade do consumidor que, ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual;
(ii)
há possibilidade de ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito; e
(iii)
o “
fumus boni iuris caracteriza-se por todos os argumentos expostos nesta petição, significando que todos os indícios expostos levam a crer que o Autor possui esse o direito de ter o seu contrato revisto para adequá-lo às taxas que se inserem no mercado financeiro atual.
”.

Decisão ID 12287751, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 13304527) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, o autor
LEONARDO SOARES RIBEIRO
narra que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato, contraindo obrigação de pagar prestações mensais, até que houvesse a regular quitação do débito. Entende que houve falha no dever de informação, bem como cobrança de valores e tarifas abusivas, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela antecipada de urgência.

Inicialmente, o julgador de origem indeferiu a tutela antecipada de urgência, indicando os seguintes argumentos (ID 51318499):

[...] Como fundamentos jurídicos que justificariam a revisão contratual, a parte autora relatou, em apertada síntese, os argumentos abaixo referidos que serão apreciados na sequência.

Em apertada síntese, os motivos suscitados pelo(a)(s) autor(a)(s) que justificariam a revisão seriam o(s) seguinte(s):

- Juros remuneratórios excessivos (taxa superior a 12%);

- Cobrança indevida de tarifas (TAC/TEC, seguro, registro, avaliação etc.);

- Onerosidade excessiva;

A respeito da alegação de excessividade da taxa de juros fixados com taxa excedente a 12% aa (doze por cento ao ano), não teve sorte a parte devedora.

Isso porque inexiste limite de taxa de juros remuneratórios em 12% a.a. em de tratando de empréstimo concedido por instituição financeira, além do que a instituição de taxa acima deste limite não é considerada abusiva.

Nesse sentido:

«As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) (STJ, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 24)»

«A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Tema/Repetitivo n.º 25)»

«São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (STJ, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 26)»

Desse modo e no caso concreto, inexiste ilegalidade na adoção de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano.

A respeito da arguição de cobrança indevida de tarifa(s) cobradas quando da formação do contrato, este fundamento não subsiste para fins de revisão judicial das parcelas do financiamento.

Isso porque, ainda que seja eventualmente reconhecida a ilegalidade ou abusividade do pagamento desta ou daquela tarifa, a aludida cobrança, na hipótese, não autoriza a descaracterização da mora, porquanto apenas os encargos da normalidade do contrato referentes à cobrança de juros bem acima da média divulgada pelo BACEN e sob a forma capitalizada quando não autorizada, é que permitem a descaracterização da mora, conforme sedimentada jurisprudência:

«A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (STJ, Tema/Repetitivo n.º 29)»

«3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (STJ, precedente qualificado, Tema/Repetitivo n.º 972)»

Desse modo, para efeito de revisão judicial das parcelas, a cobrança mesmo que ilegal de encargos acessórios não desconstituirá a mora do devedor.

Sendo assim e em face do exposto, não verificando a presença de elemento que sugira ilegalidade ou abusividade que autorize a revisão judicial do contrato, indefiro a concessão de tutela de urgência.

A esse respeito, ressalto que “
[...]
a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos
[...]
” (TJES, Apelação Cível n.º 044180021717, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 13/12/2021).

No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Alegação genérica [...] de abusividade no contrato sem especificar que cláusulas contratuais que entende ilegais ou abusivas, o que obsta a análise por este órgão fracionário, por força do disposto na Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas constantes de contratos bancários
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0075631-73.2022.8.19.0001; Relator: Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; DORJ 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS. [...]
É inadmissível a revisão do contrato por alegação genérica de abusividade, sem nenhuma especificação
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.107563-1/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 20/06/2023, DJ 20/06/2023).

Digo isso porque a peça de ingresso contém alegações genéricas de abusividades, sem a devida delimitação clara e comprovação de quais encargos a parte entende como abusivos; essa circunstância é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência vindicada em primeira instância nesta fase inicial do procedimento.

Assim, considerando que a mera alegação de abusividade não descaracteriza a mora, não há que se falar, neste momento processual, na concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravada; a esse respeito, vejamos:

[...]
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
( REsp. 1.061 .530/RS)
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
(REsp n. 1.639.259/SP)
. (TJ-MG - AC: 01998320420128130245 Santa Luzia, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2023)

[...] Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial 1.061.530/RS: a) o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b)
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
. [...] (TJ-MG - AI: 23669654420228130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023)

[...] a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] (TJ-SC - APL: 03023423220188240002, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Destaco ainda que, para a elucidação dos fatos narrados na inicial, é indispensável a realização de dilação probatória na origem, com o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam comprovadas as alegadas abusividades apontadas pela parte requerente.

Esclareço que
“
[...]
no caso "sub judice",
é necessária a realização de dilação probatória
com o crivo do contraditório e da ampla defesa para averiguar a existência da abusividade alegada pela parte agravada
. [...] Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a reforma da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência no processo de origem é medida que se impõe [...]
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.222958-5/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, J 04/03/2023, DJ 07/03/2023).

Quanto ao tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS .
TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO .
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MORA NÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT
. 2 . A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07227329320228070000 1655040, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

TUTELA –
tutela indeferida em primeiro grau - ação revisional – contrato bancário - recurso da autora - insurgência - descabimento
- autora afirma não ter celebrado o contrato de cartão de crédito - ausência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC -
necessidade de dilação probatória
- prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória
- decisão mantida - recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013093-93 .2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 02/02/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto por
LEONARDO SOARES RIBEIRO,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que,
em sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:51:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58496901082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.